Tribunal: STF
Processo: ARE 1584455
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade Civil do Estado. Inviabilidade do recurso. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.